Tribunal: TJPA
Processo: 0811623-09.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811623-09.2021.8.14.0040

APELANTE: JONES TORRES PEREIRA

APELADO: FUNDACAO CETAP, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0811623-09.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante: JONES TORRES PEREIRA.

Apelados: FUNDAÇÃO CETAP e PREFEITURA DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EM TESTE FÍSICO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E MANTIDA – AÇÃO INTERPOSTA MAIS DE 05 ANOS APÓS O ATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 1º DO DECRETO LEI 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0811623-09.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JONES TORRES PEREIRA.

Apelados: FUNDAÇÃO CETAP e PREFEITURA DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JONES TORRES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e a FUNDAÇÃO CETAP
.

Consta dos autos que o apelante participou do concurso público da GMP-Guarda Municipal de Parauapebas/PA, edital nº. 01/2014.

O apelante ajuizou a ação, inconformado por ter sido excluído do certame, sob alegação de que houve erro/abuso do fiscal na prova, o qual teria atestado sua inaptidão física. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse judicialmente adicionado os pontos devidos referentes ao teste físico, e, por conseguinte, convocado para realizar as demais provas do certame.

O Magistrado a quo proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão do apelante, tendo em vista que a homologação dos resultados ocorreu no ano de 2015, e o apelante ingressou com a ação somente em 2021.

O autor opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que a contagem do prazo prescricional deve ocorrer a partir da data de convocação do último candidato ou da validade do certame. Afirma que o resultado foi homologado no dia 27.11.2015, porém teve sua prorrogação automática por mais um ano, portanto até 27.11.2016, portanto a data final do prazo prescricional seria 27.11.2021. No mérito, alega que o exame de capacidade física deve ser revisado, vez que houve flagrante erro na avaliação. Ao final, requereu o provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. ID 9787536.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0811623-09.2021.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JONES TORRES PEREIRA.

Apelados: FUNDAÇÃO CETAP e PREFEITURA DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso gira em torno da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do apelante, bem como reconhecimento da nulidade do ato que o eliminou do concurso para ingresso no cargo GMP-Guarda Municipal de Parauapebas-PA, ante a ocorrência de erro na avaliação do teste físico.

Ao analisar o presente feito, observo que ao ser eliminado, o apelante interpôs recurso administrativo, em 22.07.2014, o qual foi indeferido em 28.07.2014, data em que o autor teve ciência inequívoca do resultado, ou seja, da sua eliminação do certame. Portanto, marco inicial de contagem da prescrição, prazo quinquenal, previsto no decreto nº. 20.910/32.

É importante frisar que, diferente do que alega o apelante, o prazo prescricional inicia-se com a efetiva ciência da lesão ao direito tutelado, uma vez que neste momento nasce a pretensão buscada em juízo.

In casu
, o apelante ajuizou a ação em 17.11.2021, portanto mais de 05 anos após a alegada lesão ao direito.

O Decreto 20.910/32 estabelece o prazo de 05 anos para que a Administração Pública possa ser acionada judicialmente, relativo aos seus atos administrativos, contado da data do evento que originou.

O mais comum, em caso de concurso público, é que o prazo prescricional comece a correr apenas após o término do prazo de validade do certame, porém, tal regra, possui suas exceções, como em situações em que o prazo prescricional começará a contar antes do término da validade do concurso, como no presente caso.

Em caso de supostas ilegalidades cometidas pela Administração Pública, ocorridas nas fases do concurso, como previsão editalícias abusivas, testes realizados de forma ilegal, provas escritas, exames de saúde, testes físicos ou psicológicos, o prazo deve contar da data da convalidação do ato ilegal, mesmo que ocorrido antes da homologação do certame.

Segue jurisprudência no assunto:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.552.759 - PE (2015/0219202-6) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE: MARCELLO DE ALMEIDA PINHO ADVOGADOS: KELTON ARAPIRACA DI GOMES - BA018008 MARCELLE ESTEVES REIS FERREIRA - BA027318 RECORRIDO : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO ADVOGADOS : MARIA EUGENIA SIMOES VIEIRA DE MELO E OUTRO (S) - PE020800 AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229 RAQUEL VILELA RIZUTO CADENA - PE024130 DECISÃO PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NO EDITAL. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELLO DE ALMEIDA PINHO, com fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 5a. Região, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CHESF. TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DECADÊNCIA. AFASTADA. NÃO CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 1º DA LEI Nº 7.144/83. PRINCÍPIO DA ACTIO CRITÉRIO DA FAIXA ETÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. NATA. 1.
Segundo entendimento jurisprudencial, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício
(STJ, RESP 201202227122, ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/06/2013). 2.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da , ou seja, o curso do prazo actio nata prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição.
(STJ, ADRESP 201102461246, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:08/02/2013). 3. (...) (STJ - REsp: 1552759 PE 2015/0219202-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 07/06/2019)(negritei)

O decreto Lei nº. 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de 05 anos para qualquer direito ou ação contra a fazenda Estadual, Federal ou Municipal:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Em sendo assim, tendo transcorrido mais de 05 anos entre a data ato administrativo que excluiu o apelante do certame e a propositura da ação, é imperativo que se reconheça a ocorrência da prescrição, nos moldes do que estabelece o art. 1º do Decreto nº. 20.910/32. Portanto, mostra-se escorreita a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 03/10/2022